Tribunal: TJES
Processo: 5000402-90.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000402-90.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUZIA FERNANDES ALVES
RECORRIDO: UNIMED VITÓRIA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido já que presentes seus requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1).
TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE FOI VÍTIMA DE UM ASSALTO PRATICADO POR TERCEIRO DENTRO DO ESTABELECIMENTO DA REQUERIDA, SENDO ROUBADO O SEU APARELHO CELULAR IPHONE XR 128GB, SENDO A REQUERIDA RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA DO LOCAL.
(2). ANTÍTESE. ARGUIU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. SUSTENTA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. (3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. (4). RECURSO DA AUTORA. REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, PARA FINS DE RESSARCIMENTO DOS DANOS PATRIMONIAIS (MATERIAIS) E EXTRAPATRIMONIAIS (MORAIS) SOFRIDOS PELA RECORRENTE, NOS TERMOS DE SEUS PLEITOS VEICULADOS NA INICIAL. (5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO RECURSAL. OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO RÉU SUBMETEM-SE ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EIS QUE ESTE SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE FORNECEDOR E O AUTOR DE CONSUMIDOR. DESSA FORMA, A RESPONSABILIDADE DO RÉU É OBJETIVA, NOS TERMOS NO ARTIGO 14, §1°, DO CDC, DIANTE DA OCORRÊNCIA DOS FATOS VERIFICADOS EM SUA DEPENDÊNCIAS. O ESTABELECIMENTO COMERCIAL POSSUI OBRIGAÇÃO DE GARANTIR A SEGURANÇA DESTES DENTRO DE SUAS DEPENDÊNCIAS, DEVENDO, PORTANTO, SER RESPONSABILIZADO POR EVENTUAL FURTO OU ROUBO EM SEU INTERIOR, ESPECIALMENTE QUANDO FORNECE SEGURANÇA NAQUELE LOCAL, DIANTE DO CONTRATO MANTIDO COM A EMPRESA GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 130 DOS STJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, POSTO QUE, EMBORA TENHA SIDO VÍTIMA DE UM ROUBO, ESTE FOI PRATICADO SEM EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA EXTREMA OU GRAVE AMEAÇA, AO PASSO QUE A PRÓPRIA REQUERENTE RELATA EM ÁUDIO JUNTADO NO ID. 1371563 QUE A POSTURA DOS PREPOSTOS DA REQUERIDA FOI, EM SEUS DIZERES, “EXCELENTE”, TORNANDO-SE NECESSÁRIA, PORTANTO, A PROVA DOS ABALOS QUE ULTRAPASSEM ESSE LIMITE, O QUE INOCORREU. BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO ID 1371538.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7).
SENTENÇA DE PISO REFORMADA, PARA CONDENAR O REQUERIDO A RESSARCIR O VALOR DE R$6.699,00 (SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS), CONFORME NOTA FISCAL DE ID. 1371543, REFERENTE AO IPHONE XR FURTADO, À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
(8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.